Tribunal: STF
Processo: RE 422139
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INSTÂNCIA ORDINÁRIA NÃO ESGOTADA: NÃO CABIMENTO DO RE. C.F., art.
102, III. Súmula 281.
I. - O RE é cabível de decisão proferida em
única ou última instância (C.F., art. 102, III). Por isso, é
inadmissível o RE quando couber, na Justiça de origem, recurso da
decisão impugnada. Súmula 281-STF.
II. - Ademais, se superado o
óbice, o RE não mereceria acolhimento, tendo em vista o decidido
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 401.436, Velloso,
Plenário.
III. - Agravo não provido.